Tribunal: STJ
Processo: 0005680-96.2012.8.24.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641319 - SC (2024
/0177867-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RENATO ROQUE GUSI
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
DARLAN JOSÉ KUHN - SC029586
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
JULIANE PEREIRA - SC047559
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: NELSON FOSS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARLO SALVADOR RODRIGUES - SC035966
ROGERIO DUARTE DA SILVA - SC029954
GABRIELA COELHO DESCHAMPS - SC041355
MONIQUE TRUPPEL FERNANDES - SC069271
INTERES.
: IDEMAR JOSÉ GUARESI
INTERES.
: LUIZ CARLOS COZER
ADVOGADOS
: ADRIANO ZANOTTO - SC006560
JOÃO CARLOS CASTILHO - SC009693
LUIZ FERNANDO CHAVES DA SILVA - SC009700
CATIA CRISTINE KEMPF ZANOTTO - SC022300
LUIZ ALCEBIADES PICHETTI - SC006969
INTERES.
: JOVITO CARLOS SODRE
ADVOGADOS
: DEYSE REGINA AMBROZINI - SC030854
GUSTAVO HOLZ - SC042924
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial,
por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51477470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e55ebc8-9e30-4443-bd3d-0dab16936389

3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
exposto clara e concretamente as razões para o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
4. O acórdão embargado não é omisso, pois a falta de exame do mérito decorre do não

conhecimento do recurso especial, de modo a não ter sido sequer ultrapassado o juízo
de admissibilidade.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão
embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há como haver omissão em relação à análise de tese
defensiva que não foi conhecida pelo fato de o recurso especial não ter ultrapassado o
juízo de admissibilidade; 2. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o
mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão,
."
contradição, ambiguidade ou obscuridade
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.860.953/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 10/6/2025; STJ, EDcl no
AgRg no AREsp n. 2.782.056/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
; STJ,
15/4/2025
EDcl
no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJEN de 9/3
/2020; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min. Jorge
Mussi, Terceira Seção, DJEN de
.
21/2/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e55ebc8-9e30-4443-bd3d-0dab16936389

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641319 - SC (2024
/0177867-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RENATO ROQUE GUSI
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
DARLAN JOSÉ KUHN - SC029586
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
JULIANE PEREIRA - SC047559
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: NELSON FOSS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARLO SALVADOR RODRIGUES - SC035966
ROGERIO DUARTE DA SILVA - SC029954
GABRIELA COELHO DESCHAMPS - SC041355
MONIQUE TRUPPEL FERNANDES - SC069271
INTERES.
: IDEMAR JOSÉ GUARESI
INTERES.
: LUIZ CARLOS COZER
ADVOGADOS
: ADRIANO ZANOTTO - SC006560
JOÃO CARLOS CASTILHO - SC009693
LUIZ FERNANDO CHAVES DA SILVA - SC009700
CATIA CRISTINE KEMPF ZANOTTO - SC022300
LUIZ ALCEBIADES PICHETTI - SC006969
INTERES.
: JOVITO CARLOS SODRE
ADVOGADOS
: DEYSE REGINA AMBROZINI - SC030854
GUSTAVO HOLZ - SC042924
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial,
por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50848119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 13:40:43
Código de Controle do Documento: fef04baa-7b28-48af-9863-440a937ad28b

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
exposto clara e concretamente as razões para o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
4. O acórdão embargado não é omisso, pois a falta de exame do mérito decorre do não

conhecimento do recurso especial, de modo a não ter sido sequer ultrapassado o juízo
de admissibilidade.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão
embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há como haver omissão em relação à análise de tese
defensiva que não foi conhecida pelo fato de o recurso especial não ter ultrapassado o
juízo de admissibilidade; 2. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o
mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão,
."
contradição, ambiguidade ou obscuridade
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.860.953/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 10/6/2025; STJ, EDcl no
AgRg no AREsp n. 2.782.056/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
; STJ,
15/4/2025
EDcl
no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJEN de 9/3
/2020; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min. Jorge
Mussi, Terceira Seção, DJEN de
.
21/2/2020
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls. 10.197/10.201 opostos por
RENATO ROQUE GUSI em face de acórdão de fls. 10.176/10.181 que negou
provimento ao agravo regimental para manter decisão monocrática anterior que
não conheceu do recurso especial, por intempestividade. O acórdão ficou assim
ementado:
Documento eletrônico VDA50848119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 13:40:43
Código de Controle do Documento: fef04baa-7b28-48af-9863-440a937ad28b

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS
POR
SEREM
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
NÃO
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial,
mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, em razão da intempestividade do recurso
especial.
2. O recorrente foi intimado pessoalmente sobre o
julgamento dos embargos infringentes, com prazo de 15
dias para interposição de recurso especial, que se iniciou
em
e terminou em
. O recurso especial
11/4/2023
25/4/2023
foi interposto em
.
22/5/2023
3. Antes da interposição do recurso especial, o
recorrente opôs embargos de declaração, que foram
considerados manifestamente incabíveis e, portanto, não
foram conhecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
oposição de embargos de declaração manifestamente
incabíveis interrompe o prazo para a interposição de
recurso especial, a fim de analisar a tempestividade do
apelo nobre.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que embargos de declaração que não são
conhecidos não são capazes de interromper o prazo para a
interposição de outros recursos posteriores.
6. O recurso especial foi interposto fora do prazo de
15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, ,
do CPC, sendo, portanto, intempestivo, o que impedecaput
o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração
intempestivos não interrompem o prazo para a interposição
de recurso especial. 2. O recurso especial interposto fora
do prazo de 15 dias úteis é intempestivo, razão pela qual
dele não se pode conhecer.'" (fls. 10.176/10.177)

A defesa sustenta que o acórdão embargado se omitiu quanto à análise da tese
defensiva de ocorrência de prescrição intercorrente. Afirma que os embargos de
declaração opostos logo antes da interposição do recurso especial deveriam ter sido
conhecidos, já que foram tempestivos e houve o enfrentamento de questão de mérito
recursal. Dessa forma, a conclusão de julgamento do acórdão que julgou os embargos
de declaração foi errônea, considerando que houve a apreciação do teor dos
aclaratórios, devendo ter havido a interrupção do prazo recursal para a interposição do
apelo nobre, posteriormente.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar
a omissão supranarrada e assim, o recurso especial interposto logo em seguida seja
considerado tempestivo.
Documento eletrônico VDA50848119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 13:40:43
Código de Controle do Documento: fef04baa-7b28-48af-9863-440a937ad28b

É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do CPC.
Todavia, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.
Consoante ressaltado no referido aresto (fls. 10.176/10.181), no acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC que julgou os embargos de
declaração opostos pela defesa (fls. 9.438/9.440), estes não foram conhecidos, por
terem sido considerados manifestamente incabíveis, motivo pelo qual são inservíveis
para levar à suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de outros recursos
subsequentes, conforme entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte,
independentemente do caráter da matéria que por ventura tenha sido tangenciada no
teor do voto dos declaratórios.
Essa foi a razão pela qual o acórdão embargado desproveu o agravo
regimental, a fim de manter o não conhecimento do seu anterior recurso especial, por
devido reconhecimento de intempestividade recursal, já que o apelo nobre fora
interposto após seu prazo legal de 15 dias, conforme certidão de fl. 9528.
Desse modo, não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser
sanada no acórdão embargado, tendo este exposto clara e concretamente as razões
pelas quais houve o não conhecimento do recurso especial, devendo ser mantido.
Em tempo, não há como haver omissão em relação à análise
de teses defensivas que sequer foram conhecidas, já que o exame das matérias de
mérito da parte recorrente demanda a ultrapassagem do juízo de admissibilidade
recursal para que ocorra. Nesse sentido, precedentes (grifos nossos):

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA
DE
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
INADMITIDO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
OMISSÃO
CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA APRECIADA DE
OFÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
EM
PARTE
E
ACOLHIDOS EM PARTE.
[...]
2. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o
seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP.
Documento eletrônico VDA50848119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 13:40:43
Código de Controle do Documento: fef04baa-7b28-48af-9863-440a937ad28b

Podem ser admitidos, ainda, para correção de
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração
ou modificação do decisum embargado. A mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão
não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
3. Na hipótese vertente, esta Corte Superior se
posicionou de forma clara, adequada e suficiente, no
julgamento do agravo regimental defensivo, ao negar
provimento ao referido recurso, mantendo a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na incidência da Súmula n. 182
/STJ, e concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus
para alterar para semiaberto o regime inicial de
cumprimento de pena, mantidos os demais termos da
condenação (e-STJ fls. 1831/1842).
4. Não prospera a alegação defensiva de que,
apesar de não ter conhecido do agravo em recurso
especial, as teses relativas à dosimetria das penas e à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos teriam sido apreciadas na decisão monocrática,
superando o óbice da Súmula n. 182/STJ. Ao contrário da
questão atinente ao regime inicial de cumprimento de
pena, referidas matérias não foram debatidas de ofício na
decisão monocrática (e-STJ fls. 1697/1704).
5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao
conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta de
exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização
de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não
conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício
do devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
6. Por meio dos aclaratórios, quanto a tais matérias,
é nítida, portanto, a pretensão da embargante de provocar
o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível
com o recurso protocolado.
[...]
11.
Embargos
de
declaração
conhecidos
parcialmente e, nessa extensão, acolhidos em parte, sem
efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.860.953/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
10/6/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. INADMISSÃO DO RECLAMO.
PREJUDICIALIDADE
MERITÓRIA
(AUSÊNCIA
DA
ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL). VÍCIO
INTEGRATIVO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 400
/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos
opostos em face de acórdão exarado pela Sexta Turma
que, em juízo de admissibilidade, não conheceu do agravo
regimental por incidência da Súmula n. 182/STJ.
1.2 Em suas razões, sustenta o embargante que a
decisão fustigada padece de omissão, diante da
inexistência menção ao objeto - meritório - do recurso
especial aviado, circunscrito na indigitada inobservância à
Súmula n. 269/STJ.
Documento eletrônico VDA50848119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 13:40:43
Código de Controle do Documento: fef04baa-7b28-48af-9863-440a937ad28b

1.3 Nestes termos, requer o conhecimento e
acolhimento dos embargos declaratórios a fim de que,
sanada a eiva apontada, com a conseguinte deflagração
dos efeitos infringentes, seja dado conhecimento ao agravo
regimental para conhecer e prover o recurso especial, com
o consectário arrefecimento do regime prisional inicial para
o meio semiaberto.
II. Questão em discussão
2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em
saber se a ausência de manifestação sobre matéria (de
mérito) do recurso especial que não ultrapassou o juízo de
admissibilidade ad quem caracteriza omissão (ou qualquer
outro vício integrativo) apto a autorizar a oposição dos
aclaratórios, nos moldes dos arts. 619 e 620, ambos do
CPP.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em
definir se o "mero inconformismo" da parte com o desfecho
do acórdão que lhe fora desfavorável autoriza - conforme
inteligência da Súmula n. 400/STF - a oposição de
embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620,
ambos do CPP.
III. Razões de decidir
3.1 Nos termos do art. 619 do CPP, é cediço que os
embargos de declaração, espécie de recurso com
fundamentação restrita (vinculada), destinam-se a sanar
ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição
e/ou suprir omissão existente no julgado, hipóteses de
incidência (integrativas) que não se coadunam ao caso
vertente, sob pena de insustentável disfunção jurídico-
processual desta modalidade recursal.
3.2 Tem ecoado esta Corte de Uniformização que, a
ausência de manifestação sobre matéria (de mérito) do
recurso especial que não ultrapassou o juízo de
admissibilidade não caracteriza omissão (ou qualquer outro
vício integrativo) apto a autorizar a oposição dos
aclaratórios.
3.3 Na ocasião, não tendo o acórdão (ora)
embargado adentrado ao mérito do recurso especial, por
incidência da Súmula n. 182/STJ, não se pode qualificá-lo
como lacunoso, ante a ausência de apreciação da
respectiva
tese
inadmitida,
cuja
cognição
restou
prejudicada.
3.4 Nesse panorama, por tratar-se de "mero
inconformismo", conforme inteligência da Súmula n. 400
/STF e sem correspondência ao regramento dos arts. 619
e 620, ambos do CPP, afigura-se incabível, na estreita via
dos aclaratórios, a (velada) tentativa de rediscussão de
matéria devidamente apreciada e já decidida, estabilizada
pela preclusão pro judicato, segundo interpretação
sistêmica do art. 3o, do referido diploma, c/c os arts. 505 e
507, ambos do CPC/15.
IV. Dispositivo e tese
s 4. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. A ausência de
manifestação sobre matéria (de mérito) do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade ad quem
não caracteriza omissão (ou qualquer outro vício
integrativo) apto a autorizar a oposição dos aclaratórios,
nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do CPP. 2. O
"mero inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão
que lhe fora desfavorável não autoriza - conforme
Documento eletrônico VDA50848119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 13:40:43
Código de Controle do Documento: fef04baa-7b28-48af-9863-440a937ad28b

inteligência da Súmula n. 400/STF - a oposição de
embargos de declaração, sob pena de insustentável
disfunção jurídico-processual desta modalidade recursal".
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.782.056/MS, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
8/4/2025
DJEN de
.)
15/4/2025

Em verdade, verifica-se que o embargante discorda da solução jurídica adotada
no julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do provimento, com a
rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa, sequer para
fins de prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50848119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 13:40:43
Código de Controle do Documento: fef04baa-7b28-48af-9863-440a937ad28b

(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa
(omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/4/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50848119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 13:40:43
Código de Controle do Documento: fef04baa-7b28-48af-9863-440a937ad28b

(EDcl no AgRg no REsp 1478259/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
27/4/2018

Ante o exposto, voto no sentido da rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50848119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 13:40:43
Código de Controle do Documento: fef04baa-7b28-48af-9863-440a937ad28b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.641.319 / SC
Número Registro: 2024/0177867-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00056809620128240067 56809620128240067
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO ROQUE GUSI
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
DARLAN JOSÉ KUHN - SC029586
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
JULIANE PEREIRA - SC047559
AGRAVANTE : NELSON FOSS DA SILVA
ADVOGADOS : MARLO SALVADOR RODRIGUES - SC035966
ROGERIO DUARTE DA SILVA - SC029954
GABRIELA COELHO DESCHAMPS - SC041355
MONIQUE TRUPPEL FERNANDES - SC069271
AGRAVANTE : IDEMAR JOSÉ GUARESI
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS COZER
ADVOGADOS : ADRIANO ZANOTTO - SC006560
JOÃO CARLOS CASTILHO - SC009693
LUIZ FERNANDO CHAVES DA SILVA - SC009700
Documento eletrônico VDA51448096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:56
Código de Controle do Documento: 3600abf2-510e-4cf6-a398-c8100ad6bfb6

CATIA CRISTINE KEMPF ZANOTTO - SC022300
LUIZ ALCEBIADES PICHETTI - SC006969
AGRAVANTE : JOVITO CARLOS SODRE
ADVOGADOS : DEYSE REGINA AMBROZINI - SC030854
GUSTAVO HOLZ - SC042924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: IVAN CARLOS POSTAL CORASSA
CORRÉU
: ANTONIO PADILHA ALVES DA SILVA
CORRÉU
: SEBASTIAO PADILHA ALVES DA SILVA
CORRÉU
: RICARDO BARAZZETTI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATO ROQUE GUSI
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
DARLAN JOSÉ KUHN - SC029586
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
JULIANE PEREIRA - SC047559
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: NELSON FOSS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARLO SALVADOR RODRIGUES - SC035966
ROGERIO DUARTE DA SILVA - SC029954
GABRIELA COELHO DESCHAMPS - SC041355
MONIQUE TRUPPEL FERNANDES - SC069271
INTERES.
: IDEMAR JOSÉ GUARESI
INTERES.
: LUIZ CARLOS COZER
ADVOGADOS
: ADRIANO ZANOTTO - SC006560
JOÃO CARLOS CASTILHO - SC009693
LUIZ FERNANDO CHAVES DA SILVA - SC009700
CATIA CRISTINE KEMPF ZANOTTO - SC022300
LUIZ ALCEBIADES PICHETTI - SC006969
INTERES.
: JOVITO CARLOS SODRE
ADVOGADOS
: DEYSE REGINA AMBROZINI - SC030854
GUSTAVO HOLZ - SC042924
TERMO
Documento eletrônico VDA51448096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:56
Código de Controle do Documento: 3600abf2-510e-4cf6-a398-c8100ad6bfb6

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:56
Código de Controle do Documento: 3600abf2-510e-4cf6-a398-c8100ad6bfb6